Tribunal: TJMT
Processo: 1028011-39.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028011-39.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.382.912/0001-38 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), GESSY MARTINS DE FREITAS - CPF: 043.084.996-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO MONTE - CPF: 034.186.976-74 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 456/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo a decisão monocrática que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de ICMS, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 456/STF (RE 562.276/PR) no presente caso, invocado pela recorrente com a finalidade de ter reconhecida sua ilegitimidade passiva em matéria tributária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para a rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou integralmente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, nos limites impostos pela natureza da exceção de pré-executividade.

5. A pretensão embargante de revisão do mérito não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, inexistentes no caso concreto."

--------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 562.276/PR (Tema 456).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1028011-39.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, desproveu o agravo regimental interposto pelo embargante, assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA A REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO JUÍZO
A QUO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA EM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCONSTITUCIONALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO – MATÉRIA DISCUTIDA EM AÇÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício, desde que não exija dilação probatória, segundo a inteligência da Súmula n.º 393, do STJ.

2. Embora a inconstitucionalidade seja matéria de ordem pública passível de ser discutida incidentalmente, há determinadas hipóteses que essa avaliação necessita de dilação probatória e análise exauriente do objeto, o que não é cabível em defesa incidental.

3. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática, e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que
“(...)
o v. acórdão permaneceu pontualmente omisso quanto ao posicionamento decidido no RE 562.276/PR pela Suprema Corte, ante a desnecessidade de dilação probatória no que tange ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa, ora Embargante”.

Ao final, requer:

Diante do exposto,
requer
o recebimento dos presentes Aclaratórios e o seu provimento para que seja sanado o equívoco apontado, sendo revista, desta forma, a decisão embargada, nos termos do Tema 456 fixado sob o rito de repercussão geral, sob pena de violação ao art. 927, inciso III, e art. 926, caput, ambos do Código de Processo Civil.

Caso assim não se entenda,
requer-se
ao melhor o acolhimento dos declaratórios para sanar o equívoco apontado, inclusive para fins de prequestionamento da matéria, viabilizando assim inclusive a interposição de recursos excepcionais para os Tribunais Superiores.

Sem contrarrazões (ID. 247867163).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1028011-39.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, desproveu o agravo regimental interposto pelo embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante se limita a reproduzir as razões anteriormente narradas no âmbito do agravo interno e sustenta omissão desta Corte de Justiça quanto ao Tema 456/STF (leading case n.º RE 598677), fixado sob o rito de repercussão geral.

Todavia, a matéria foi analisada de acordo com os limites impostos à exceção de pré-executividade, uma vez que, rememora-se, o desprovimento recursal se deu em decorrência da impossibilidade de dilação probatória no âmbito da defesa incidental.

Nesse sentido, trecho do voto proferido em análise ao agravo interno, aprovado por unanimidade (ID. 231931198):

“In casu,
visando à desconstituição da certeza e liquidez da CDA, a devedora argui a inconstitucionalidade da norma que, em tese, instituiu a obrigação solidária da agravante pelo ICMS devido por substituição tributária (CDA n.º 20191639308).

Todavia,
a empresa não figura como devedora solidária no feito executivo
, mas sim como
responsável principal
, desde o primeiro documento acostado pela Fazenda Pública aos autos do processo originário, consoante íntegra da CDA de ID. 64385963 – proc. n.º 1030467-04.2021.8.11.0041.

A aplicação da inconstitucionalidade que, segundo a parte agravante, fundamenta sua ilegitimidade passiva, por sua vez, depende da
reconstrução do contexto fático e produção documental que demonstrem vício na consolidação da CDA
, o que não é admitido em defesa incidental.

Ademais, conforme elencado na decisão monocrática, a inconstitucionalidade pleiteada é objeto da ação de conhecimento n.º 1017005-77.2021.8.11.0041, denominada “AÇÃO DECLARATÓRIA DE RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INAUDITA ALTERA PARTE”,
via adequada para uma análise exauriente do objeto requerido
(ID. 92500615, p.1).”

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão embargada.

Logo, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015”.
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DE LIMINAR –
ICMS DIFAL – COBRANÇA NO MESMO ANO EM QUE A LC 190/2022 FOI EDITADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA POR POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
– LIMINAR QUE PODE CAUSAR PREJUÍZOS GRAVES E/OU IRREVERSÍVEIS AO ENTE PÚBLICO E SOCIEDADE –
PERICULUM IN MORA
INVERSO VERIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO REFORMADA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009 (fumus boni iuris e o periculum in mora), bem como que a decisão não cause dano irreparável à parte contrária (
periculum in mora
inverso).

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

(N.U 1004691-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Tendo em vista que não há demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a rejeição dos declaratórios é medida impositiva.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025